Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706269-61.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MORAIS SANTIAGO LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A matéria posta nos autos envolve a gratificação constante na Lei n. 6.523/2020, que dispôs sobre o pagamento da última parcela da GATA, indicando, inclusive, datas para o referido pagamento. Nesses termos, determino a intimação da parte Autora para que, em 5 (cinco) dias, informe se já recebeu a primeira parcela do pagamento constante da referida lei determinada para abril/2020. Brasília, 27 de julho de 2020 14:54:50. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador